Tribunal: TJDFT
Processo: 0701949-61.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701949-61.2019.8.07.0008 RECORRENTE: CONDOMINIO MANSÕES ENTRE LAGOS RECORRIDO: GLAYDSTON DE ASSIS SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo CONDOMINIO MANSÕES ENTRE LAGOS contra a decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interposto com fundamento no artigo 1.042 do CPC para atacar negativa de seguimento do apelo especial (ID 22191364). Sustenta, em síntese, que houve afronta ao artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal, uma vez que o recorrido sempre foi associado ao condomínio, devendo, por isso, arcar com as respectivas taxas condominiais. Invoca, ainda, o entendimento sufragado no Tema 492 (RE 695911) pelo STF, em sede de repercussão geral. É o relatório. O recurso não merece ser conhecido, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, esta Presidência proferiu decisão de negativa de seguimento do recurso especial aviado pelo ora recorrente (ID 20703720), a qual, disponibilizada em 22/10/2020, foi desafiada tão somente pelo agravo do artigo 1.042 (ID 21369774). Ato contínuo, esta Presidência proferiu despacho não conhecendo do recurso acima mencionado, uma vez que “o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento aos recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil” (ID 22191364). Verifica-se, portanto, que quando teve a oportunidade, a parte recorrente não se desincumbiu de manejar o instrumento correto para desafiar decisão que aplicou a sistemática dos recursos repetitivos, valendo-se do agravo do artigo 1.042 do CPC, que, como é cediço, presta-se exclusivamente para questionar a inadmissão dos recursos constitucionais. Ademais, o presente apelo extremo não se revela mais passível de conhecimento, porquanto, uma vez disponibilizado o acórdão dos embargos de declaração que confirmou a conclusão da apelação cível, em 18/8/2020, deveria a parte ter lançado mão do recurso extraordinário simultaneamente ao recurso especial por ela aviado em 10/9/2020, o que não ocorreu. Não há, portanto, como ventilar a tese recursal pretendida nesse momento da marcha processual, objetivando levar à Corte Suprema suposta violação ao texto constitucional. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Por fim, advirto o recorrente acerca da possibilidade de aplicação da multa por litigância de má-fé consoante previsão contida no artigo 80, incisos IV e VII, do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031